Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600475-11.2020.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
06/04/2021
Número: 0600475-11.2020.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600475-11.2020.6.16.0111
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600475-11.2020.6.16.0111,
que julgou improcedente a Representação apresentada por Thiago Rafael Chamorra, Luiz Ademir
Dos Santos e Coligação Telêmaco Borba De Cara Nova, em face De Marcio Artur de Matos, Rita
Mara de Araújo e Coligação Avança Telêmaco. (Representação eleitoral com tutela inibitória, com
fulcro nos arts.37 e 39, §8º e da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que os representados
veicularam em período eleitoral propaganda notadamente irregular frente às exigências da Lei
Eleitoral e da Resolução 23.610/19, isto porque, conforme os relatórios da plataforma Blockchain, o
evento de lançamento da candidatura dos Representados, realizado em 10/10/2020, na Praça Pedro
Cortez, foi repleto de irregularidades, propaganda maior que 0,5m2 e instalação de outdoor em
praça pública, utilização de bonecos em praça pública, propaganda eleitoral em bem de uso
comum, e divulgaram no perfil oficial do Representado Marcio no Facebook o evento de
lançamento de suas candidaturas. Divulgações: " Dr. Márcio lança sua campanha à reeleição, um
grande público compareceu na terça sábado(10), na praça Pedro Cortez para o adesiva o e
lançamento da vitoriosa Campanha de Dr. Márcio para prefeito e Rita vice-prefeita à reeleição.
Estiveram presentes também o deputado estadual, Alexandre Curi(PSB), e o deputado federal,
Reinhold Stephanes Junior ( PSD. "Eu estou muito feliz e fiz questão de estar nessa praça, que foi
meu primeiro desafio. Mas dou graças a Deus por ter uma Câmara que me apoia, secretários que
me apoiam, um funcionalismo público trabalhador e responsável e também um povo amigo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-
PSB (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

THIAGO RAFAEL CHAMORRA (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ ADEMIR DOS SANTOS (RECORRENTE)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRIDO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO AVANÇA TELÊMACO (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM /
90-PROS / 70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-
PL / 65-PC do B (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29282
966
24/03/2021 10:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.390

RECURSO ELEITORAL 0600475-11.2020.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL CHAMORRA PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRENTE: THIAGO RAFAEL CHAMORRA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRENTE: LUIZ ADEMIR DOS SANTOS
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
RECORRIDO: MARCIO ARTUR DE MATOS
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
RECORRIDO: COLIGAÇÃO AVANÇA TELÊMACO
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
RECORRIDO: AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM / 90-PROS /
70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-PL / 65-PC do B

- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO
EMENTA:
ELEITORAL. UTILIZAÇÃO DE PAINEL,
TOTENS E MÁSCARAS, EVENTO DE
LANÇAMENTO
DE
CAMPANHA,
ASSEMELHADO
A
COMÍCIO.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
TRANSITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. A utilização de painel, ainda que com
efeito outdoor, bem como de dois totens e
duas máscaras com as feições dos
candidatos,
durante
evento
de
lançamento de campanha não é ilegal,
porquanto transitória e albergada pela
exceção estabelecida no artigo 39 da Lei
das Eleições.
2.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por THIAGO RAFAEL CHAMORRA, LUIZ
ADEMIR DOS SANTOS e COLIGAÇÃO “TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA”, em face da
sentença do Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR (ID 15940766), a qual julgou
improcedente a representação movida pelos recorrentes em desfavor de MÁRCIO ARTUR DE
MATOS, RITA MARA DE ARAÚJO e COLIGAÇÃO “AVANÇA TELÊMACO BORBA”, na qual
pleiteavam a condenação dos recorridos pela prática de propaganda eleitoral irregular, de
acordo com os art. 37, §1º e 39, §8º, ambos da Lei nº 9.504/97.

Em suas razões recursais (ID 15941116), sustentam os recorrentes que:
o ato
a)
de lançamento de campanha dos representados foi repleto de irregularidades, tais como
utilização de painel maior do que o permissivo legal, instalado em uma praça, gerando o
chamado
; pedido de voto anterior ao período estabelecido por lei, utilização de
efeito outdoor
bonecos como artifício para realizar propagandas em bem de uso comum;
as indiscutíveis
b)
ilegalidades se amoldam na hipótese legal de aplicação de multa.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se
reforme a sentença, no sentido de aplicar a multa prevista no art. 39, § 8º, pelo painel com
efeito outdoor, e no art. 37, § 1º, por cinco vezes (quatro bonecos e propaganda em bem de
uso comum), todas no seu patamar máximo, ante a gravidade das irregularidades
Instados a apresentar contrarrazões, os recorridos opinam (ID 15941316) pelo
desprovimento do recurso, de modo a manter hígida a sentença que julgou improcedente os
pedidos de condenação por suposta propaganda eleitoral irregular. Eventualmente, caso seja
dado provimento ao recurso, pleiteia a observância do princípio da insignificância, ante a baixa
expressividade das condutas, afastando a sanção de multa aos recorridos, ou ainda pela
aplicação do valor mínimo previsto em lei, de acordo com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 20733766) pelo conhecimento
e, no mérito, desprovimento do recurso, por não observar ofensa à legislação eleitoral, uma vez
que entende tratar-se de adereços utilizados em evento análogo a comício.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A discussão dos presentes autos cinge-se à propaganda eleitoral realizada em
evento de “lançamento” de candidatura, ocorrido no dia 10 de outubro de 2020, portanto, no
período de campanha eleitoral.
Os recorrentes alegam a configuração de irregularidades no evento, mais
precisamente de que violariam objetivamente a previsão contida no art. do 39, §8º, da Lei
Eleitoral, corroborado pelo art. 26 da Resolução n.º 23.610/19, que assim dispõe:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)

§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se
a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais).
Apontam que a ilegalidade consistiu na utilização de acessórios, quais sejam o
painel contendo nome e número dos candidatos, bem como totens com suas caricaturas e
cabeças de bonecos utilizadas. Para melhor esclarecer os fatos, seguem imagens da
propaganda em questão:

Todavia, conforme acertadamente exposto pela sentença de primeiro grau,
apesar das grandes dimensões do painel, não há o que se falar de ilegalidade no ato, uma vez
que não há qualquer prova de que foi exposto, assim como os demais adereços, no local por
tempo superior àquele disposto para a realização do evento de lançamento da candidatura, o
qual assemelha-se a um comício, daí porque incidem no caso as regras dispostas no art. 39,
§§4º e 10º, da Lei das Eleições,
:
verbis
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 4º A realização de comícios e a utilização de aparelhagens de sonorização fixas são
permitidos no horário compreendido entre as 8 (oito) e as 24 (vinte e quatro) horas, com
exceção do comício de encerramento da campanha, que poderá ser prorrogado por mais 2
(duas) horas.
(...)
§ 10º Fica vedada a utilização de trios elétricos em campanhas eleitorais, exceto para a
sonorização de comícios.

Aliás, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, em se tratando de
comício realizado em via pública, é permitida a utilização de faixa com dimensões superiores a
4m2. Confira-se:

ELEIÇÕES 2016 PROPAGANDA APLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS
AO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL EVENTO DE PRÉ-CAMPANHA BANNER
TAMANHO SUPERIOR 0,5 M2 COMÍCIOS REUNIÕES POLÍTICAS INAPLICABILIDADE
DAS RESTRIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 37, §2° E 39, §8° DA LEI N° 9.504/97
RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento já fixado nesta Corte, as limitações das campanhas eleitorais
acerca da realização de propaganda eleitoral devem ser estendidas ao período de
pré-campanha para resguardo do equilíbrio do pleito prevenção dos abusos de poder
econômico às vésperas do exíguo período de campanha eleitoral.
2. realização de comícios ou reuniões políticas em bens de uso comum não se sujeita
às limitações previstas no art. 37, 2« 39, §82 da Lei 9.504/97, não havendo restrição ao
uso de placas ou banners de tamanho superior 0,5 m2.
3. Recurso conhecido provido.
(TRE-PR. RE 398-84.2016.6.16.0016; Rel. Nivaldo Brunoni, PSESS em 21/11/2016)
(Destaquei).

RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA. 1. Hipótese em
que a utilização de faixa com mais de 4m2, contendo propaganda eleitoral, durante a
realização de comício em via pública, não se subsume à regra contida no art. 37, § 20, da Lei
n° 9.504/97.
2. Recurso especial desprovido.
(TSE, RESPe 1238-02.2010.6.00.000/PR–Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julg.:
03/03/2015)

São improcedentes, por igual, a alegação de uso de
em praça pública, na
outdoor
medida em que o painel questionado teve apenas a função de servir de fundo para fotografias
dos apoiadores da campanha dos representados (chamado “painel
”), contendo tão
backdop
somente os nomes e os números dos candidatos.
Com efeito, a exposição de nome dos candidatos, com o respectivo número de
urna, não configura uso abusivo do painel durante o evento, análogo a comício. Evento que,
frise-se, é assegurado não só pela legislação eleitoral, como pela Constituição Federal ao
garantir o direito de reunião, impondo-se a mitigação das regras da propaganda eleitoral
durante sua realização, sob pena de inviabilizá-la.

Aduzem, ainda, os recorrentes que a utilização de totens, imitando os candidatos,
bem como máscaras com suas feições, seria equiparado a boneco, o que é vedado pela
legislação. Igualmente, porém, essa proibição não se aplica durante evento de campanha,
mesmo que ocorrido na praça pública. No caso, a prova produzida pelos recorrentes não
demonstra abuso na utilização da propaganda, tampouco que ficaram expostos além da
duração do evento.
Este também foi o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, que assim
consignou:
Além disso, o recorrente não trouxe qualquer prova nos autos de que o mencionado painel e
os demais adereços tenham sido mantidos junto à praça pública e/ou utilizados por tempo
superior ao da realização do evento de lançamento de candidatura, o qual efetivamente se
assemelha a um comício e, como tal, deve seguir as regras do art. 39, §§4º e 10º, da Lei das
Eleições. (ID 20733766).

Diante do exposto, é de ser desprovido o recurso, para o fim de ser mantida a
improcedência da representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença de improcedência.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600475-11.2020.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 THIAGO RAFAEL
CHAMORRA PREFEITO, ELEICAO 2020 LUIZ ADEMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO,
TELÊMACO BORBA DE CARA NOVA 55-PSD / 17-PSL / 40-PSB, THIAGO RAFAEL
CHAMORRA, LUIZ ADEMIR DOS SANTOS - Advogados dos(as) RECORRENTES: PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, DYLLIARDI
ALESSI - PR0055617 - RECORRIDOS: MARCIO ARTUR DE MATOS, RITA MARA DE PAULA

ARAUJO - Advogados dos(aS) RECORRIDOS: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109 - RECORRIDAS: COLIGAÇÃO
AVANÇA TELÊMACO, AVANÇA TELÊMACO 15-MDB / 23-CIDADANIA / 25-DEM / 90-PROS /
70-AVANTE / 10-REPUBLICANOS / 12-PDT / 22-PL / 65-PC DO B - Advogados dos(as)
RECORRIDAS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, WALDIR FRANCO FELIX
JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR0070382 - RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.